Tribunal: TJES
Processo: 0005854-69.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005854-69.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005854-69.2021.8.08.0024

A
PTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

A
PDO
:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação regressiva para obtenção de ressarcimento de valores pagos a segurado por danos decorrentes de oscilação de tensão na rede elétrica. O valor pleiteado é de R$ 8.347,32, referente à indenização securitária sub-rogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve comprovação do nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado e a oscilação de energia fornecida pela concessionária; (ii) definir se a responsabilidade da concessionária por danos decorrentes de oscilação elétrica pode ser afastada com base na ausência de registro de anormalidades no fornecimento ou em excludentes de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, com base na teoria do risco administrativo.

A relação entre a seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, e a concessionária, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe à concessionária o dever de prestar serviços de forma adequada e segura (art. 22, CDC).

A concessionária não comprovou a inexistência de oscilação elétrica no local do sinistro, tampouco apresentou provas de adoção de medidas preventivas suficientes para afastar sua responsabilidade.

Os laudos técnicos apresentados à seguradora por ocasião do sinistro demonstram a ocorrência de danos suportados após oscilação elétrica, contudo, a concessionária não conseguiu desconstituir o nexo de causalidade constatado.

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL não prevalece sobre o direito de acesso à tutela jurisdicional, nem sobre a proteção aos direitos dos consumidores, consagrados constitucionalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilações na rede, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação com a seguradora sub-rogada.

A concessionária só se exime da responsabilidade mediante comprovação de excludente, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito ou força maior, hipóteses não verificadas no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 22; CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação 024160135315, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 08/07/2019; STJ, AgInt no REsp 2.104.255/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005854-69.2021.8.08.0024

A
PTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

A
PDO
:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
sentença
que
julgou procedente
o pedido formulado na exordial, referente ao
ressarcimento
pelo pagamento de indenização securitária
por
danos decorrentes de oscilação de tensão na rede elétrica
do segurado
.

Especificamente, a
ação
regressiva

foi ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, pretende
ndo
,
em razão de sub-rogação legal decorrente de indenização securitária, obter o ressarcimento dos valores devidos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
pagos a contratante que suportou danos decorrentes de oscilações em sua rede elétrica, o que alcançou o valor de R$ 8.347,32 (oito mil trezentos e quarenta e sete mil reais e trinta e dois centavos).

Na sentença, o julgamento procedente do pedido, motivando a presente irresignação.

Em suas razões, a recorrente
afirma que
não há comprovação nos autos de que os danos são decorrentes de
problemas
na rede elétrica; que
a ora recorrida deixou de cumprir com o que determina o art. 204 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL;
que os laudos apresentados são unilaterais; que não há registro de interrupção no fornecimento do serviço na telemetria da instalação; que não ouve observância ao artigo 373, I do CPC; que não restou evidente o nexo causal
entre o
dano alegado e sua conduta, o que afasta sua responsabilidade
em ressarcir os valores pagos pela seguradora
.

Pois bem.

De partida, importante destacar que,
por força do art. 37, §6º da Constituição Federal, a
ora recorrente
, na qualidade de concessionária de energia elétrica, responde objetivamente pelos danos causados, considerando a teoria do risco administrativo. Vejamos o referido dispositivo constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Oportunamente, trago à baila julgado proferido p
or esta E.
Quarta Câmara Cível no mesmo caminhar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO ELÉTRICA - APLICAÇÃO DO CDC - PROCEDÊNCIA - INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37, §6º, DA CF/88 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
[...]
2.
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma
. 3.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 024160135315, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

Em evolução, examinando os autos, constato que
a parte autora/apelada logrou êxito em demonstrar
sua condição de sub-rogado, os danos suportados e, de outra vista, não houve descaracterização do nexo de causalidade demonstrado pela documentação anexada aos autos.

Tratando-se de relação de consumo, incidem as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, em consonância ao precedente a seguir destacado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA.

1. É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando argumento não esboçado nas contrarrazões ao apelo especial, dada a preclusão consumativa.

2. A indicação de recurso como passível de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos pela Comissão Gestora de Precedentes não tem o condão de suspender os processos com idêntica controvérsia, uma vez que tal determinação "não vincula o relator sorteado, que é o competente para analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso para submeter a questão ao Plenário Virtual a fim de possível afetação da matéria ao rito dos repetitivos" (AgInt no REsp n. 1.846.398/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe de 10/06/2020).

3.
Os autos tratam de ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, em razão do pagamento das indenizações aos segurados decorrentes de danos em equipamento elétricos e eletrônicos causados por descargas e oscilações elétricas.

4.
A Corte estadual decidiu em linha com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, em ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de serviço público de energia elétrica, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos

direitos da segurada, e a concessionária, ora agravante.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.104.255/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

Tomadas as premissas, verifica-se que pelo documento denominado Laudo de Vistoria do Sinistro a constatação de interrupção do fornecimento de energia elétrica ao segurado,
apesar de
suas instalações elétricas se apresentar
e
m como “
compatíveis para pleno funcionamento dos bens anteriormente.
”

Em apuração final da ocorrência restou consignado,
consubstanciado em laudos e orçamentos apresentados pelo segurado na oportunidade
:

[...]
Estamos caracterizando o referido sinistro na garantia de VENDAVAL, haja vista que pudemos corroborar o evento reclamado no ato de vistoria, onde visualizamos características de vendaval na região possuindo registro de fortes ventos nas mídias.

Foi identificado também danos em equipamentos eletrônicos, conforme o laudo técnico apresentado constatando a causa e a extensão dos danos, desta forma, caracterizamos os equipamentos na garantia de DANOS ELÉTRICOS.
[...]

Ao ser instado a se manifestar quanto à produção de outras provas, absteve-se o recorrente a requerer pelo julgamento da lide, por se tratar de matéria de direito.

Com isso,
a
ora recorrente
não
cuidou em afastar sua responsabilidade ou
demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade,
ou seja
, de que não houve defeito na prestação de serviço, seja através da comprovação de inexistência de oscilação de energia ou da adoção das cautelas necessárias para evitá-las.

Em outras palavras
, inexistem documentos
que
demonstrem
a
ausência
de anormalidade ou oscilação
no fornecimento do serviço na
região e
ocasião
.

Deste modo, não se verifica elemento que possa infirmar a conclusão adotada pelo juízo, motivo pelo qual mantém-se por seus fundamentos.

Em consonância destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUDENTES DE ILICITUDE NÃO VERIFICADAS. DANO MATERIAL DECORRENTE DE OSCILAÇÃO ENERGIA. NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de ação regressiva da seguradora contra empresa fornecedora de energia elétrica, a relação estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que a empresa apelada sub-rogou-se nos direitos da segurada indenizada. 2. É
objetiva a responsabilidade da concessionária de serviços de energia elétrica pelos danos causados aos destinatários do serviço (art. 37, § 6º, da CF).
3.
Cabia à apelante provar, através de relatório regulamentado pela ANEEL- Agência Nacional de Energia Elétrica, onde classifica os níveis de tensão de energia elétrica, que não houve nenhum tipo de oscilação de tensão no local do sinistro, como fato extintivo do dever de indenizar.
4. A descarga atmosférica (raio) não se enquadra nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, excludentes de responsabilidade objetiva, visto o conhecimento e previsibilidade deste tipo de fenômeno, constituindo dever da operadora elétrica a prevenção de danos desta natureza. 5. Comprovado que o condomínio segurado sofreu prejuízos materiais em seu elevador social, provocados por falha na prestação do serviço de energia elétrica, a seguradora sub-rogada tem direito ao ressarcimento da indenização que pagou. APELO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03951814820158090051, Relator: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 02/06/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020675-90.2021.8.08.0024 APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A APELADA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS DES. RELATOR: JORGE DO NASCIMENTO VIANA ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DANOS A EQUIPAMENTO ELÉTRICO DE CONDOMÍNIO SEGURADO. CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA NÃO DESCARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o segurado é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto do equipamento danificado.
2. O magistrado se baseou nas provas e laudos técnicos constantes nos autos, o que foi apresentado junto com a inicial. 3.
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da Republica, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.
4.
Comprovados os danos suportados, o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos
. 5. Não é possível afastar a responsabilização da concessionária de serviço público com base na Resolução ANELL nº 414/2010, visto que tal circunstância se respalda na Constituição da Republica e no art. 25, caput , da Lei nº 8.987/95.
Uma norma redigida por uma agência reguladora jamais poderá confrontar uma disposição legal ou constitucional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas
. 6. É consolidada a jurisprudência no sentido de que não é necessário, como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva, a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo certo, ademais, que a própria Concessionária deduziu defesa de mérito, preenchendo o interesse processual. 7. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator. Vitória, de 2022. RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5020675-90.2021.8.08.0024, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

Tecidas tais considerações, entendo devidamente demonstrada a responsabilidade da demandada, ora recorrente, não havendo que se falar em inexistência de nexo de causalidade.

Nesse sentido, este
eg. TJES:

[...]
3.
Nos termos do art. 373, CPC/2015
, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro,

cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às

concessionárias a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
. 4.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 021170022129, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

[...]
3.
A análise do acervo probatório permite concluir que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo por caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.
4.
Restou demonstrado pela seguradora Apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a Apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II)
.
5. As regras da ANEEL (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, nos termos dos preceitos legais e constitucionais já citados neste voto, inexistindo impedimento para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF). 6.
Não há que se falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à Recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus do qual não se

desincumbiu, tendo, tão somente, formulado questionamentos genéricos acerca dos laudos
.
7. Apelação conhecida e não provida.
(TJES,
Data: 13/Oct/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0005651-40.2018.8.08.0048, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material
)

Trato continuativo,
saliento que
a Resolução 414/2010 da ANEEL não possui o condão de alterar a conclusão ora adotada,
eis
que deve prevalecer no caso concreto as normas atinentes à inafastabilidade da tutela jurisdicional e à proteção dos direitos dos consumidores, co
nsoante pacífica jurisprudência deste Sodalício. Cito:
TJES, Data: 16/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0003170-11.2020.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral
;
TJES,
Data: 24/Nov/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0006096-04.2016.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica

e;
TJES, Data: 21/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5024014-57.2021.8.08.0024, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença combatida.

Majoro os honorários em
2
% (
dois
) por cento,
por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.